Tribunal: CARF
Processo: 13983.000281/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000281/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.170 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SADIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000281/2008-91
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 371/405) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 349/361, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no auto de infração – DEBCAD no 37.134.171-0, lavrado em 14/8/2008,
no montante de R$ 2.126.827,38 (fls. 3/12), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração no
37.134.171-0 (fls. 37/41), referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
A agravante não será considerada para efeito de gradação da multa, tendo em vista o
parágrafo 4o do art. 655 da IN/SRP No 3, de 14.07.2005.
VALOR DA MULTA: R$ 2.126.827,38
DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E SEIS MIL E. OITOCENTOS E VINTE E
SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 350/351):
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.134.171-0, de 14/08/2008, lavrado por
infringência ao disposto no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em razão da empresa acima identificada ter
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

entregue na rede bancária Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 18/20, a impugnante firmou
contrato com empresas gerenciadoras de programa de incentivo e de fidelização,
pactuando que estas forneceriam o beneficio de "cartão premiação" aos funcionários e
colaboradores da Sadia.
Esclarece que essa premiação acontece do seguinte modo: a Sadia envia mensalmente as
operadoras de cartão planilha com os dados dos beneficiários dos prêmios, informando
o valor individualizado a ser repassado a estes, como forma de premiar os que atinjam
determinada meta ou condição; as operadoras fornecem aos indicados cartão magnético
com créditos que podem ser utilizados para aquisição de produtos e serviços na rede
conveniada e/ou sacados em dinheiro; as operadoras recebem repasse de recursos da
Sadia, do montante total a ser pago em prêmios, bem como um percentual desse valor, a
titulo de comissão.
No período fiscalizado, as empresas contratadas para essa operação foram: Alquimia
Serviços de Marketing LTDA (atual denominação da Spirit Incentivo e Fidelização
Ltda.), Incentive House S/A, The Marketing Store Worldwide Latin América
Consulting Ltda. (a qual subcontratou para Zicard Vieira Gerenciamento Promocional e
Neo Incentive Marketing Integrado).
Explica que tais pagamentos tem natureza remuneratória e não foram oferecidos à
tributação, o que ocasionou o lançamento de débito por meio dos AI o 37.134.166-3 e
AI n° 37.134-167-1, os quais detalham as bases de calculo apuradas.
Complementa que a autuada também deixou de declarar em GRP as respectivas
contribuições previdenciárias, no período compreendido entre 08/2003 a 04/2007,
ensejando, assim, a lavratura do presente Auto de Infração.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 284, inciso
II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
com a redação dada pelo Decreto n°4.729, de 09 de junho de 2003.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, de fls. 20, e planilha Anexo I, de fls. 33/71, resultando em R$ 2.126.827,38 (dois
milhões, cento e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos).
A Fiscalização também informa, às fls. 19, que não houve atenuantes, mas ocorreu
circunstância agravante de reincidência, por ter sido lavrado Autos de Infração
anteriores contra a impugnante, que estão especificados nessa folha do Relatório Fiscal.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 14/8/2008 (fl. 3) e
apresentou sua impugnação em 12/9/2008 (fls. 179/215), acompanhada de documentos (fls.
217/334), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 351/352):
(...)
A autuada apresentou impugnação tempestiva, de fls. 89/108, juntamente com os
documentos de fls. 109/167, na qual alega, em síntese, o que passo a expor.
Primeiramente, a fim de evitar decisões conflitantes, requer que sejam reunidos e
julgados conjuntamente com este processo os Autos de Infração (AI) n° 37.134.166- 3 e
37.134.167-1, que se referem à obrigação principal e, se esta for improcedente, não
haverá motivo para aplicação de multa (acessório), posto que o acessório segue o
principal.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

Argumenta que os valores pagos aos funcionários a titulo de premiação e/ou
bonificação, pelo cumprimento de metas previamente estabelecidas, não possuem os
elementos configuradores do salário nem de remuneração. Diz que as ações de
marketing de incentivo não devem ser confundidas com as contraprestações de natureza
salarial, especialmente por não possuírem o caráter obrigacional preestabelecido no art.
457, § 1o da CLT, posto que as premiações conferidas aos funcionários não são
comissões, percentagens ou gratificações ajustadas, mas meras premiações, com
natureza diversa do conceito de remuneração salarial prevista em lei.
Alega também que não existe habitualidade nas premiações pagas, pois os pagamentos,
embora realizados mensalmente, não são feitos aos mesmos funcionários. Além disso,
expõe que o pagamento do prêmio nasce de mera liberalidade da impugnante e do
respectivo funcionário em participarem de um plano de marketing, ou seja, se o
segurado não quiser participar, não será obrigado. Afirma que no contrato de trabalho
essa condição não existe, posto ser obrigatório o pagamento de salário aos funcionários.
Assim, complementa que, apesar das premiações ora em debate não se confundirem
com a natureza jurídica de gratificação (prevista na CLT), a ausência de prévio ajuste
destas no contrato de trabalho, somado A liberalidade, reforça o entendimento de que as
referidas premiações não possuem natureza salarial. Ademais, argumenta que, para
incorporar premiação ao conceito jurídico de salário, seria preciso a existência de
expressa previsão legal, visto que o art. 457 da CLT é taxativo quanto ao alcance de
remuneração salarial.
Por conseguinte, argumenta que, se os prêmios concedidos em função de campanhas
motivacionais não apresentam caráter remuneratório, inconcebível pretender sujeitá-los
A incidência e/ou recolhimento de eventual contribuição A Previdência Social.
Expõe que, nos moldes constitucionais, a exigência dessas contribuições decorre do
pagamento de folha de salários, em razão de serviços prestados na vigência da relação
de emprego; e do pagamento de remuneração ao trabalhador que presta serviços sem
vinculo empregatício. Porém, reafirma que nenhum desses fatos ocorre nas hipóteses de
premiação. Acrescenta que os ganhos eventuais não integram o salário-de-contribuição,
nos termos do art. 28, I, § 9o da Lei n° 8.212/91 e do art. 214, § 9°, "j", do Regulamento
da Previdência Social (RPS). Assim, e considerando que o direito tributário não pode
alterar os conceitos de direito privado, utilizados na demarcação de competência, diz ser
inconcebível pretender sujeitar os prêmios de incentivo A incidência das contribuições
previdenciárias, razão pela qual requer que seja a presente autuação declarada nula e
insubsistente.
Alega ainda que não havendo obrigação principal (tributo) também não cobrança de
multa, visto que o acessório segue o principal e as normas que dispõe sobre obrigação
acessória também devem observar os princípios constitucionais de limitações ao poder
de tributar. Assim, não se incorreu em descumprimento de obrigação acessória, posto
que não existe obrigação principal a cumprir.
Diz ainda que a multa é pesadíssima, tem caráter confiscatório e não pode ser usada
com intuito arrecadatório. Além disso, afirma que não se pode exigir que o contribuinte
pratique ato afastando-se da própria lei.
Argumenta também que os valores repassados a titulo de comissões a empresas
operadoras de marketing de incentivo são perfeitamente legais, com respaldo em
contratos avençados por ambas as partes, não havendo ocultação de tributação, como foi
afirmado pela autoridade fiscal.
Por fim, requer que seja recebida a presente defesa e julgado totalmente improcedente o
Auto de Infração.
Consoante o Termo de Juntada por Apensação de fls. 168, o presente processo foi
apensado ao processo n° 13983.000276/2008-89.
(...)
Da Decisão da DRJ
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 14 de agosto de 2009, no acórdão no 07-
17.169 (fls. 349/361), julgou a impugnação procedente em parte, para exonerar o auto de
infração do valor de R$ 888.773,67 (oitocentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e três
reais e sessenta e sete centavos), referente à aplicação da retroatividade benigna nos termos da
MP no 449 de 2008, cuja ementa segue abaixo reproduzida (fl. 349):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADES. LIMITE DE
COMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas A observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade. ,
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições de
nova legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/9/2009 (fl. 367) e interpôs recurso
voluntário em 14/10/2009 (fls. 371/405), com os mesmos argumentos da impugnação, alegando
o que segue:
(...)
II— DA CONEXÃO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO
O auto de infração objeto do presente recurso se refere a imposição de multa ante o
descumprimento de obrigação principal.
A autuação diz respeito apenas à cobrança de multa (descumprimento de obrigação
acessória) pelo fato da Recorrente ter supostamente omitido o recolhimento das aludidas
contribuições em GFIP, apuradas no processo administrativo fiscal n°
13983.000276/2008-89 (AI n° 37.134.106-3) e processo administrativo fiscal no
13983.000277/2008-23 (AI no 37.134.167-1).
Tendo em vista a absoluta identidade de objeto, bem como para se evitar sejam
proferidas decisões conflitantes e divergentes em relação ao caso, requer seja este
recurso reunido e julgado conjuntamente com prefalados processos administrativos
Isto porque, na hipótese dos processos. administrativos n° 13983.00027612008-89 (AI
no 37.134.166-3) e processo, administrativo fiscal n° 13983.000277/2008-23 (AI n°
37.134.167-1) restarem julgados improcedentes, o presente processo administrativo
também restará insubsistente, pela razão de que o acessório segue o principal. Não
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

existindo tributo (principal) a recolher, não haveria motivo para aplicação da multa
(acessório).
III. DO DIREITO
III. A. DOS PRÊMIOS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO TRABALHO —
NATUREZA
JURÍDICA
DIVERSA
DE
SALÁRIO
E
VERBAS
REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHO
PREVIAMENTE AJUSTADO
O acórdão ora combatido, no mesmo sentido das decisões colegiadas proferidas nas
autuações fiscais n°s 37.134.166-3 (Acórdão n° 07- 14.732) e 37.134.167-1 (Acórdão n°
07-14.733), entendeu que os valores creditados pela Recorrente por conta do programa
de produção incentivada configuraria salário-de-contribuição e, portanto, seria fato
gerador da contribuição previdenciária.
O entendimento supra referido, todavia, é totalmente insubsistente, tendo em vista que
os valores pagos aos funcionários a titulo de premiação e/ou bonificação pelo
cumprimento de metas previamente estabelecidas, não possuem os elementos
configuradores do salário nem de remuneração. As referidas premiações, realizadas
através de cartão magnético, não estão inseridas no conceito jurídico de SALÁRIO.
Colaciona doutrina e jurisprudência.
Assim, conclui-se que a base de calculo das contribuições previdenciárias é o valor das
remunerações habituais, destinadas a retribuir o trabalho. Logo, qualquer quantia
endereçada ao empregado que não tenha as características da habitualidade e da
retributividade, não podem ser tornadas como base a manter da incidência das
contribuições para a previdência social. O mesmo se pode dizer aos valores entregues a
terceiros.
Aqui é importante notar que os pagamentos efetuados pela Recorrente a titulo de
premiação não se limitaram apenas aos seus colaboradores.
Conforme demonstra a própria documentação que suporta a autuação fiscal, vários
pagamentos a este titulo são endereçados a terceiros, inclusive pessoas jurídicas.
Importante ressaltar que ao Poder Público não é dado fixar critérios de incidência que
representem uma mais larga definição de base de cálculo, cujo teor já fora enunciado
pela Constituição e pela lei.
Com efeito, dentre as limitações constitucionais implícitas ao poder de tributar pela via
das contribuições sociais esta a exigência do Plano de Custeio, no qual devem ser
discriminadas todas as receitas da seguridade social.
(...)
Assim sendo, o acórdão não merece guarida, motivo pelo qual requer também por tal
motivo seja reformado e a autuação fiscal declarada insubsistente.
Na formação do vínculo obrigacional tributário, que decorrerá da lei, deverá o legislador
infraconstitucional observar os ditames previstos nas limitações ao poder de tributar.
Ou seja, na edição de lei instituidora que balizará a formação da relação obrigacional
devem ser observadas as limitações constitucionais sob pena de inexistência de vínculo ,
jurídico obrigacional e consequente impossibilidade de cobrança do tributo.
Conforme mencionado em linhas pretéritas e nas razões de mérito nas defesas
relacionadas às autuações fiscais n°s 37.134.166-3 e 37.134.167-1, as premiações objeto
de mensuração para fins de apuração das supostas contribuições previdenciárias,
guardam feição de agraciamento, em atenção determinada situação personalíssima que
envolve a ativação do empregado, sua dedicação, esforço ,. Meta atingida etc. Em vista
disso, quando os prêmios são concedidos em função de campanhas de incentivo, sem
caráter de habitualidade, não apresentam natureza salarial.
Portanto, não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de existir por
vicio no vínculo obrigacional, qual seja, a !ei e ou inexistência do fato gerador que
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

enseje a cobrança de 'eventual tributo, no caso em particular, da incidência das
contribuições previdenciárias a sobre o repasse de prêmios a titulo de incentivo aos
funcionários da ora Impugnante.
Nessa linha de raciocínio, não podemos esquecer ainda que o acessório segue o
principal e que, se na edição das normas relativas obrigação principal, é compulsória a
observância de princípios constitucionais de limitação ao poder de tributar, d mesma
forma e com razão, nas normas que dispõem sobre obrigações . acessórias também
devem observar as limitações ao poder de tributar.
A lei que estabelece o vinculo principal deve ser elaborada dentro dos limites
constitucionais, se assim não for, as multas fiscais, principalmente as :moratórias
também não serão exigíveis, em vista da descaracterização da obrigação principal.
A multa fiscal, apesar de ter natureza jurídica diferente, deve observar os mesmos
princípios que os tributos, urna vez que, quanto exigência, como facilmente se pode
demonstrar, é indispensável que se observe alguns dispositivos legais que tratam do
assunto, especificamente os artigos 113, § 1°, 139 e 142, do Código Tributário Nacional
(...)
Inconcebível, portanto, qualquer pretensão de enquadramento dessa espécie de
premiação as hipóteses de incidência das contribuições previdenciárias calculadas sobre
a folha de salários e/ou rendimentos do trabalho. Assim sendo, não prospera o acórdão
que manteve o pagamento de multa deveras elevada, vez que em momento algum a
Recorrente incorreu em descumprimento de obrigação acessória, posto que não existe
obrigação principal a cumprir!
Portanto, não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de existir por
vicio no vinculo obrigacional, qual seja, a lei e ou inexistência do fato gerador que
enseje a cobrança de eventual tributo, no caso em particular, da incidência das
contribuições previdenciárias a sobre o repasse de prêmios a titulo de incentivo aos
funcionários da ora Impugnante.
Por fim, cabe asseverar que os valores repassados a titulo de comissões as empresas
operadoras de marketing.de incentivo são perfeitamente legais e, inclusive, os -
procedimentos embasados e respaldados em contrato avençado por ambas as partes
No caso, a Recorrente decidiu por uma campanha de marketing de incentivo e, para
tanto, contratou. operadoras deste ramo para elaboração e promoção tendo por objeto
alavancar, incrementar as vendas de um determinado produto. Toda a responsabilidade
pela campanha é da empresa de marketing. A forma corno c programa será delineado, as
ações que serão travadas, a Contratação- de metas com os eventuais beneficiários, tudo
é feito pela operadora de Marketing. Esta empresa tem uma verba para fazer uma
campanha promocional. Faz, com ferramentas absolutamente corriqueiras e legais,
como é o caso da premiação.
Já os pagamentos ou repasses de valores feitos pela SADIA S/A à estas empresas de
marketing transitam claramente por sua Contabilidade e são, correta e integralmente
oferecidas à tributação de regência.
O marketing de incentivo objetivou aumentar a produtividade da Recorrente com
campanhas de incentivo feitas por terceiros (atividade privativa) dirigida às' pessoas
empregados, clientes, fornecedores que tragam aumento de produtividade com reflexos
na imagem da empresa perante o público. E forma de divulgação da empresa feita por
empresa do ramo publicitário, com objeto especifico e regularmente constituídas, não
podendo esta realidade ser deturpada para fins arrecadatórios.
III — DO PEDIDO
Em face do exposto, a Recorrente requer o regular CONHECIMENTO e o
INTEGRAL PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário a fim de reformar o
acordão da 5a Turma da DRJ Florianópolis — RJ e cancelar o auto de infração lavrado
contra si. por ser medida de justiça fiscal!
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais o Recorrente insurge-se em relação aos seguintes
pontos: (i) da conexão - necessidade de julgamento em conjunto com os processos por
descumprimento de obrigação principal n° 13983.000276/2008-89 (AI n° 37.134.166-3) e
processo administrativo fiscal no 13983.000277/2008-23 (AI no 37.134.167-1) e (ii) da natureza
jurídica dos prêmios de incentivo a produção e ao trabalho.
Preliminar
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212
de 1991, c/c artigo 284, II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do valor devido e
não declarado na GFIP, observado o limite, por competência, perfazendo o total de R$
2.126.827,38 (dois milhões, cento e vinte seis mil, oitocentos e vinte sete reais e trinta e oito
centavos).
Do Resultado do Julgamento dos PAF no 13983.000276/2008-89 (AI n° 37.134.166-3) e
13983.000277/2008-23 (AI no 37.134.167-1)
No recurso o contribuinte argumenta acerca da necessidade de julgamento em
conjunto dos presentes autos com os processos administrativos fiscais (PAF) por
descumprimento de obrigação principal n° 13983.000276/2008-89 (AI n° 37.134.166-3) e no
13983.000277/2008-23 (AI no 37.134.167-1), para evitar que sejam proferidas decisões
conflitantes e divergentes e, se restarem julgados improcedentes, o presente processo
administrativo também restará insubsistente, pela razão de que o acessório segue o principal.
Não existindo tributo (principal) a recolher, não haveria motivo para aplicação da multa
(acessório).
Por ocasião do procedimento fiscal desenvolvido no contribuinte foram lavrados
os seguintes autos de infração:

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

O contribuinte desistiu dos recursos voluntários apresentados, optando pelo
pagamento, em relação aos seguintes autos:

Resultado do Procedimento Fiscal:

Documento
Período
Número
Data
Valor
Processo
Assunto
AI
08/2003 04/2007 371341671 14/08/2008 1.341.917,54 13983.000277/2008-23 Salário de contribuição - Pagamento por
meio de cartões eletrônicos
AI
08/2003 04/2007 371341663 14/08/2008 5.614.800,89 13983.000276/2008-89 Salário de contribuição - Pagamento por
meio de cartões eletrônicos
AI
08/2003 12/2006 371341698 14/08/2008
406.785,07 13983.000279/2008-12 FNDE
AI
08/2003 04/2007 371341680 14/08/2008
432.946,77 13983.000278/2008-78
Contr. à 3a Entidades e Fundos (Salário
Educação,
INCRA,
SESI,
SENAI,
SEBRAE, SENAR)
Por conseguinte, permaneceram em litigio os seguintes autos de infração:

Resultado do Procedimento Fiscal:

Documento
Período
Número
Data
Valor
Processo
Assunto
AI
08/2008 08/2008 371341728 14/08/2008
2.948,78 13983.000282/2008-36
CFL 69
AI
08/2003 04/2007 371341736 14/08/2008 5.904.507,08 13983.000283/2008-81
INCRA
AI
06/2008 08/2008 371341701 14/08/2008
25.097,54 13983.000280/2008-47
CFL 35
AI
08/2008 08/2008 371341710 14/08/2008 2.126.827,38 13983.000281/2008-91
CFL 68
O pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário, nos termos do
disposto no artigo 156, inciso I da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Caso a empresa não fosse obrigada à retenção e ao recolhimento das contribuições
devidas pelos segurados a seu serviço, conforme teses recursais formuladas nos processos
principais, seria igualmente insubsistente a multa lançada neste auto de infração. Ocorre que com
os pagamentos dos créditos tributários formalizados nos PAF no 13983.000276/2008-89 (AI n°
37.134.166-3) e no 13983.000277/2008-23 (AI no 37.134.167-1) foram reconhecidos e mantidos
os lançamentos das contribuições constituídas, refletindo diretamente no presente processo, uma
vez que, conforme afirmado pelo Recorrente “o acessório segue o principal”.
Frise-se mais, como remate que, tendo em vista o pagamento dos créditos
tributários em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre os prêmios de incentivo
a produção e ao trabalho, formalizados nos processos administrativos fiscais acima referidos,
houve o reconhecimento da natureza salarial de verbas remuneratórias decorrentes de contrato de
trabalho previamente ajustado, não merecendo maiores considerações em relação ao tema.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não merece reparo o acórdão
recorrido.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas
Em sede de memoriais o contribuinte arguiu acerca da inexigibilidade da multa
lançada em virtude de posterior alteração da sistemática de aferição com o cancelamento da
Súmula CARF no 119, requerendo, ao final, o cancelamento do auto de infração ou ao menos que
seja efetuado o recálculo da multa isolada, nos termos do artigo 32-A, inciso I da Lei no 8.212 de
1991, em respeito à retroatividade benéfica.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
No caso em apreço, a autoridade julgadora de primeira instância, ao analisar o
pedido de aplicação da retroatividade benéfica, determinou que deveriam ser vinculados os
processos de contribuições não recolhidas e não declaradas em GFIP, somando-se as multas
aplicadas aos lançamentos de obrigação principal com as multas pelo descumprimento de
obrigação acessória e comparando com a nova multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei no
8.212 de 1991, a fim de apurar a multa mais benéfica.
Tal entendimento era até então adotado por este órgão colegiado, inclusive
sumulado, objeto da Súmula CARF no 119, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 119
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 -
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

Efeito vinculante
revogado pela Portaria
ME
9.910 de 17/08/2021,
DOU
de18/08/2021).
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho
de 2019. Questionamentos da PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea
“c”, da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer
encaminhado à aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da
Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil1. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não

1 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN2.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).

III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
2 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.170 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000281/2008-91

Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a
comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições
previdenciárias declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre
valores devidos a outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da
norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova
redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverão ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da
mesma Lei.
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo
32 da Lei no 8.212 de 1991, com o que seria devida a partir do artigo 32-A da mesma Lei no
8.212 de 1991.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna
mediante a comparação da multa lançada com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de
1991.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital